Tribunal: TJDFT
Processo: 0708916-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. TRÁFICO DE DROGAS REALIZADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. DECISÃO REFORMADA.

1. Verificada a necessidade da prisão preventiva para fazer cessar a atividade criminosa, mostra-se insuficiente a monitoração eletrônica em substituição à privação da liberdade.

2. Recurso conhecido e provido.